Tribunal: TJDFT
Processo: 0728382-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728382-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ANGELA MARIA MACEDO GONTIJO, EDSON GONTIJO PESSOA, CLAUDIO MARCELO GONTIJO, RONEIDE LAGARES PESSOA GONTIJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no processo no 0000373-48.2017.8.07.0007, movido por ANGELA MARIA MACEDO GONTIJO e OUTROS, indeferiu o pedido de desconstituição das penhoras realizadas nas unidades 207 e 208 do edifício Le Quartier Boulevard (ID 129786964, origem). Preparo em ID 38670265. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator